Tribunal: CARF
Processo: 10120.729214/2012-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.729214/2012-09
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-010.111 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Embargante
CARAMURU ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL.
Os Embargos de Declaração prestam-se para sanar omissão, contradição ou
obscuridade ou corrigir erro material.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES.
A concessão de efeitos infringentes nos Embargos de Declaração é
consequência do saneamento do vício enfrentado desde que, é claro,
procedente a tese de fundo.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há nulidade quando há o conhecimento íntegro da acusação, concessão de
prazo para enfrentá-la e apreciação das teses de defesa capazes de infirmar o
quanto decidido pela instância inferior.
IRRETROATIVIDADE. CRÉDITO. PIS. COFINS.
A Lei 12.341/2011 entrou em vigor na data de sua publicação, 24 de junho de
2011, e o artigo 106 do CTN deixa absolutamente claras as hipóteses de
retroatividade da norma e, dentre elas, não se encontra a concessão de crédito
das contribuições.
CRÉDITO PRESUMIDO. BIODIESEL. 9 DE OUTUBRO DE 2013.
Entre 14 de dezembro de 2011 (data da publicação da Lei 12.546) e 9 de
outubro de 2013 foi possível a concessão de crédito presumido para a aquisição
de soja para produção de biodiesel.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.729214/2012-09
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.111 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729214/2012-09

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados, nos termos do
voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado
o decidido no Acórdão no 3401-010.108, de 23 de novembro de 2021, prolatado no julgamento
do processo 10120.729211/2012-67, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco e Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito de
COFINS - Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto: (1) o crédito
presumido proveniente da atividade agroindustrial de que trata o art. 8o da Lei no 10.925/2004 é
apurado somente em relação aos insumos utilizados na fabricação de produtos destinados à
alimentação humana ou animal, classificados nos capítulos e posições da NCM neles previstos;
(2) é vedado o aproveitamento de créditos em relação a receitas de vendas efetuadas com
suspensão às pessoas jurídicas sujeitas ao crédito presumido de farelo de soja (NCM 23.04)
anteriormente à publicação da Lei no 12.431/2011 (Publicada em 27/06/2011).
O Recurso Voluntário interposto repisa os principais argumentos da Manifestação
de Inconformidade, cujo acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.111 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729214/2012-09

O crédito presumido proveniente da atividade agroindustrial de que trata
o art. 8o da Lei no 10.925/2004 é apurado somente em relação aos
insumos utilizados na fabricação de produtos destinados à alimentação
humana ou animal, classificados nos capítulos e posições da NCM nele
previsto.
CRÉDITO PRESUMIDO. BIODIESEL.
A possibilidade de apuração de crédito presumido a partir da aquisição de
"sebo" utilizado na produção de biodiesel, nos termos do art. 47 e 47B da
Lei no 12.546/2011, de 14 de dezembro de 2011, não produziu efeitos
retroativos.
ESTORNO
DE
CRÉDITO
PRESUMIDO.
VENDA
COM
SUSPENSÃO. FARELO DE SOJA
É vedado o aproveitamento de créditos em relação à receitas de vendas
efetuadas com suspensão às pessoas jurídicas sujeitas ao crédito
presumido de farelo de soja (NCM 23.04) e de farelo de girassol (NCM
23.06) anteriormente à publicação da Lei no 12.431/2011 (Publicada em
27.06.2011)
Foram opostos Embargos de Declaração pela contribuinte suscitando os vícios de
omissão e obscuridade.
Os aclaratórios foram admitidos conforme Despacho:
DA OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA
Em uma visita ao autos pode-se constatar que assiste razão à
Embargante, visto que referida preliminar foi arguida desde a
Manifestação de Inconformidade, tendo sido apreciada pela decisão de
primeira instância e reiterada no subitem 2.1.1 do Recurso Voluntário,
não constando apreciação pela decisão embargada.
DA
OBSCURIDADE
QUANTO
AOS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO RECORRIDO RELATIVOS A MATÉRIAS ESTRANHAS
À LIDE
(...)
Confrontadas as peças processuais do presente processo e do processo no
10120.729209/2012-98, julgado através do Acórdão no 3401-006.073, de
23 de abril de 2019, o qual foi utilizado neste processo como
representativo
da
controvérsia,
se
evidencia
preliminarmente,
obscuridade na apreciação das matérias pelo acórdão embargado, tal
como suscitado pela embargante, o que deve ser submetido à opinião
soberana do colegiado, visto que as matérias: (a) Do crédito presumido
na aquisição de sebo para produção de biodiesel; e (c) Crédito presumido
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.111 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729214/2012-09

nas vendas no mercado interno de "farelo de girassol", não fazem parte
das matérias litigadas nos autos do processo ora em exame.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Os embargos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, são conhecidos.
O julgamento segue a sistemática dos recursos repetitivos, regulamentada pelo art. 47,
§§ 1o e 2o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF 343, de 9 de junho de 2015, sendo definido como paradigma.
No presente caso, a Embargante requer seja reconhecida a alegada omissão no tocante à
alegação de cerceamento de defesa, bem como que seja sanada a obscuridade no tocante
à apresentação de argumentos estranhos à lide.
Conforme bem delineado no Acórdão n° 3803.004.496 da 3a Turma Especial, de acordo
com o art. 65 do RICARF, os Embargos de Declaração são cabíveis quando o acórdão
contiver obscuridade ou contradição entre a decisão e seus fundamentos, ou quando
houver omissão de ponto sobre o qual o colegiado deveria se pronunciar, com vistas à
harmonia lógica e à clareza da decisão, suprimindo óbices à boa compreensão e eficaz
execução do julgado, exercendo, assim, uma função corretiva e integradora.
Nesse trilhar, passo à análise individual dos vícios suscitados.
Omissão - Cerceamento de defesa
Conforme antecipado no relatório, a Embargante apresentou diversos pedidos de
ressarcimento e declarações de compensação referentes a PIS/COFINS pagos a maior e
de crédito acumulado dessas contribuições decorrentes de exportação, durante o período
compreendido entre abril de 2010 a junho de 2012, sendo iniciada fiscalização com a
finalidade de verificar a apuração dos valores solicitados.
Dentre os vários processos, encontra-se o presente feito, que se limita às verificações
relacionadas ao estorno do crédito presumido decorrente de venda, com suspensão de
farelo de soja (item “6”, alínea “a”, fl. 90, do Relatório de Fiscalização – Processos) e
glosa parcial de crédito presumido da soja adquirida para produção de farelo (item 14,
fl. 91, do Relatório de Fiscalização – Processos).
Desse modo, nada obstante as diversas verificações, todas as matérias foram descritas
de forma pormenorizada nos Relatórios de Fiscalização, sendo devidamente explicitadas
à contribuinte, de forma clara, não havendo qualquer prejuízo ao amplo direito de
defesa.
Corrobora tal assertiva o fato de que a Embargante apresentou Manifestação de
Inconformidade e Recurso Voluntário com alegações de mérito específicas em relação
aos dois pontos - estorno do crédito presumido decorrente de venda, com suspensão de
farelo de soja e glosa parcial de crédito presumido da soja adquirida para produção de
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.111 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729214/2012-09

farelo - o que demonstra que teve pleno conhecimento de todos os aspectos inerentes à
autuação, em condições de elaborar todas as peças de defesa.
Nesse trilhar, oportuno o excerto do voto relativo ao Acórdão no 3401-009.169, desta
mesma turma, em relação ao mesmo contribuinte, julgado na sessão de 22/06/2021, de
relatoria do ilustre Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto:
2.2.2. Em assim sendo, resta absolutamente claro que o relatório fiscal aponta
com minúcias os motivos de parcial deferimento e o faz acompanhado de
planilhas que descrevem, item a item, o valor dos créditos. Intimada, a
Embargante defendeu-se de todos os fundamentos da fiscalização – não por
outro motivo, aliás, teve seu recurso parcialmente provido por esta Turma.
2.2.3. Desta feita, não obstante o tema da nulidade não tenha sido enfrentado
pelo Acórdão embargado, não há qualquer cerceamento do direito de defesa no
presente caso; a Embargante conheceu da acusação, dela se defendeu e teve
todos os seus argumentos conhecidos pela fiscalização e, agora, por esta Casa.
Sendo assim, de fato no acórdão prolatado, objeto dos presentes embargos, não houve
apreciação da alegação de cerceamento de defesa. No entanto, quanto ao cerne do
argumento, razão não assiste ao contribuinte.
Obscuridade – Matérias estranhas à lide
A alegada obscuridade deriva da menção no acórdão embargado às demais divergências
apontadas pela fiscalização, não tratadas no presente feito.
Considerando que a lide será resolvida pelo julgador, tal como foi posta, pautando-se
pela pretensão resistida, passa-se à análise específica dos pontos discutidos no presente
feito:
a)
Crédito presumido decorrente de venda, com suspensão de farelo de
soja
Para o contribuinte, a nova hipótese de crédito presumido de PIS e COFINS,
permitiria o creditamento dos estornos do CP decorrentes da venda, com
suspensão de PIS/Cofins, no mercado interno de farelo de soja realizados a partir
de janeiro de 2011.
O fundamento utilizado, conforme sintetizado de forma louvável no citado voto
do Acórdão no 3401-009.169 é de que “não obstante a possibilidade de
concessão do crédito em liça tenha sido criada pela Lei 12.431/2011 a norma
integrou-se à Lei 12.350/2010, passando a viger, portanto, desde a data da
publicação desta última norma; justamente por este motivo dispõe o artigo 22
da Instrução Normativa RFB 1.157/11 pela produção de efeitos a partir de 1° de
janeiro de 2011”.
Com entendimento distinto, a Autoridade Fiscal procedeu ao estorno do crédito
presumido decorrente de venda com suspensão no mercado interno de farelo de
soja, no período de janeiro a maio de 2011.
Isso porque, conforme reiteradamente esclarecido nos autos, a Lei no
12.431/2011 entrou em vigor somente na data de sua publicação – 27 de junho
de 2011, não havendo qualquer ressalva em relação às exceções disciplinadas no
artigo 106 do CTN, pelas quais uma lei nova pode produzir efeitos pretéritos,
alcançando atos praticados quando esta lei ainda não existia.
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.111 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729214/2012-09

Outrossim, é de se observar que a Instrução Normativa no 1.157/2011 foi
publicada em 17/05/2011, ou seja, na vigência da ainda inalterada Lei no
12.350/2010, que somente posteriormente teve o art. 55, § 5o, inciso II,
modificado pela Lei no 12.431/2011.
No ordenamento jurídico, sobretudo na esfera tributária, a retroatividade das
normas é autorizada com reservas e em hipóteses expressamente definidas, tendo
em vista que o princípio da irretroatividade busca assegurar a previsibilidade das
condutas reguladas, à luz do primado da segurança jurídica no tempo, que orienta
as cadeias normativas e assegura a estabilidade das relações já consolidadas.
No caso em tela verifica-se um limite objetivo no tocante à produção de efeitos
pela Lei no 12.431/2011, que não pode alcançar operações realizadas
anteriormente à sua entrada em vigor, como defende a Embargante.
b)
Crédito presumido da soja adquirida para produção de farelo
O art. 47 da Lei no 12.546, de 2011, em sua redação original, dispunha acerca do
crédito presumido das contribuições a ser calculado sobre o valor de matérias-
primas adquiridas para insumos na produção de biodiesel, com vigência a partir
de 15 de dezembro de 2011.
Posteriormente, o inciso III do art. 42 da Lei no 12.865, de 9 de outubro de 2013,
revogou a partir de 10 de outubro de 2013, o art. 47 da Lei no 12.546, de 2011.
Em seguida, o art. 7o da Lei no 12.995, de 18 de junho de 2014, ao incluir o art.
47-B à Lei no 12.546, de 2011, permitiu a apuração daqueles créditos presumidos
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins do referido art. 47, em relação
àquelas operações que ocorreram durante o período de sua vigência, desde que a
pessoa jurídica que os utilizasse não o fizesse em concomitância à apuração do
crédito tratado no art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, em relação à
uma mesma operação.
Nesse contexto, o cerne da controvérsia deveria residir no crédito presumido da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de que tratava o art. 47 da Lei no
12.546/2011, calculado sobre o valor das matérias-primas adquiridas entre 15 de
dezembro de 2011 e 9 de outubro de 2013 e usadas como insumo na produção de
biodiesel.
Contudo, no caso em tela, houve glosa parcial dos créditos presumidos da soja
adquirida em relação à parcela de soja utilizada na produção de biodiesel, que
não proporcionaria o direito aos créditos disciplinados no art. 8o da Lei no
10.925/2004.
Ora, se a aquisição não proporciona crédito como produção de mercadoria
destinada à alimentação humana ou animal, é certo que entre 15 de dezembro de
2011 e 9 de outubro de 2013, restou autorizado o creditamento como insumo na
produção de biodiesel. Dessa feito, também neste ponto adoto como causa de
decidir as sólidas razões constantes do referido Acórdão no 3401-009.169:
(...) 2.4.4. Desta forma entre 14 de dezembro de 2011 (data da publicação
da Lei 12.546) e 9 de outubro de 2013 foi possível a concessão de crédito
presumido para a aquisição de soja para produção de biodiesel. Assim,
independentemente de o óleo de soja ser mero resíduo da produção do
farelo (fato que deveria ser provado pela Embargante, diga-se), é certo
que a Embargante goza de direito ao crédito presumido destas
aquisições, qualquer que seja o seu destino final, o que nos leva à
reversão da glosa.
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.111 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729214/2012-09

2.4.5. Para o período anterior a 14 de dezembro de 2011, o artigo 9°
inciso III da Lei 10.925/04 concede suspensão das contribuições nas
vendas de insumos a pessoas jurídicas para a “produção das mercadorias
referidas no caput do art. 8o”. O artigo 8° da mesma norma, concede
crédito presumido das contribuições na aquisição de insumos para a
produção de mercadorias “destinadas à alimentação humana ou animal”.
Como resultado da simples equação jurídica temos que há suspensão das
contribuições para a venda de insumos destinados à alimentação humana
ou animal (somente), como bem destaca o artigo 4° inciso III da IN SRF
660/2006:
(...)
2.4.8. Assim, tendo em vista as balizas acima expostas, para o período
anterior a 14 de dezembro de 2011 de rigor a concessão de crédito básico
na aquisição de soja de pessoas jurídicas para a fabricação de biodiesel,
limitado, entretanto, ao valor do crédito pleiteado pela Embargante.
Ante o exposto, admito, porquanto tempestivo, e voto pelo acolhimento dos Embargos
de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca i) da nulidade do
despacho decisório, ii) da tese acerca da possibilidade de concessão de crédito
presumido na venda de farelo de soja iii) da tese acerca da possibilidade de concessão
de crédito presumido na aquisição de soja para produção de biodiesel e, em
consequência, neste último item, reverter a glosa concedendo crédito presumido das
contribuições entre 14 de dezembro de 2011 e 9 de outubro de 2013 e, anteriormente a
14 de dezembro de 2011, reverter a glosa nas mesmas aquisições, limitado ao montante
pleiteado pela Embargante, mantendo, no mais, integralmente a decisão desta Turma.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo
II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.111 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729214/2012-09

Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital